Tribunal: STF
Processo: RE 1597716
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. ARTS. 1º, CAPUT , § 3º, V, A, DAS LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.883/2003. DESCONTOS, BONIFICAÇÕES E CRÉDITOS CONCEDIDO POR FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR VAREJISTA. EXCLUSÃO LIMITADA AOS DESCONTOS INCONDICIONADOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. "A", V, § 3º, ART. 1º DAS LEIS 10.637/2002 E 10.883/2003. NÃO COMPROVAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A DESCONTOS INCONDICIONAIS.
1 - Trata-se de apelação interposta por MWN Comercial de Alimentos LTDA em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem que visava à apuração e recolhimento da COPIS e COFINS sem a inclusão, em suas bases de cálculo, dos valores referentes a descontos comerciais, créditos e bonificações concedidas por fornecedores, bem como o direito de compensação/restituição dos créditos decorrentes dos pagamentos indevidos nos últimos 5 (cinco) anos.
2 - Recurso de apelação conhecido e recebido no efeito suspensivo (art. 1012 do CPC).
3 - Busca a Apelante que se lhe assegure o direito de recolher a COPIS e a COFINS excluindo, das respectivas bases de cálculo, valores referentes à descontos comerciais, bonificações e créditos concedidos por fornecedores.
4 - Resta incontroverso que a base de cálculo das COPIS e COFINS é a receita bruta, conforme legislação de regência, definida essa no art. 12 do Decreto-lei nº 1.598, de 26.12.1977, que, por sua vez, não possui disposição autorizando que se exclua do valor da receita bruta todos os descontos dados por Fornecedores.
5 - Há sim regra na alínea "a" do inciso V do § 3º do art. 1º da Lei nº 10.637, de 30.12.2002 e Lei nº 10.833, de 29.12.2003, que tratam, respectivamente, da COPIS-PASEP e COFINS, estabelecendo, que não integram a base de cálculo de tais contribuições as receitas referentes a vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos.
6 - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias.
7 - À luz das regras do art. 111 do CTN, não se pode dar interpretação extensiva a regras legais que tratam de desoneração tributária. 8 - Nos dispositivos da Lei nº 10.637, de 30.12.2002 e Lei nº 10.833, de 29.12.2003, não entram nas receitas apenas os valores das "vendas canceladas e dos descontos incondicionais", logo não há como estender mencionadas regras legais para quaisquer outros tipos de descontos.
9 - Os demais descontos representam a remuneração pela fruição da estrutura disponibilizada pelos varejistas e, portanto, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por constituírem receita bruta, na forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977. Não por outro motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias. Precedentes: (1) STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp n. 2.088.921/RS, Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; e (2) STJ, 2ª Turma, REsp nº 2.090.134/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023.
10 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se, ainda, no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais. Precedentes: (1) AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/2/2011; e (2) REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
11 - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1º, II, do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei nº 12.973, de 2014.
12 - Em relação às bonificações em mercadorias, muito embora não estejam previstas expressamente no citado art. 1º, § 3º, V, "a", das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, a Receita Federal lhes dá o mesmo tratamento dos descontos incondicionais, desde que, também, constem da nota fiscal de venda e não dependam de evento posterior a esse documento, conforme Solução de Consulta Cosit nº 313, de 15 de dezembro de 2023.
13 - Nesse sentindo, inclusive, já se manifestou essa col. Quinta Turma: (1) Apelação nº 08079249420234058100, Desembargador Federal Convocado Tarcísio Barros Borges, data de julgamento em 25/06/2024; e (2) Apelação nº 08022992720244058300, Desembargadora Federal Convocada Amanda Torres de Lucena Diniz Araújo, data de julgamento em 02/07/2024.
14 - No presente caso, a única nota fiscal apresentada (id. 28625895) pela recorrente traz apenas a informação de que se trata de operação de "BONIF. DOACAO OU BRINDE" relativa a "Whisky Black e White", no valor de R$ 683,05 (seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos), não sendo possível avaliar concretamente, entretanto, os termos em que se deu o negócio jurídico, o que impossibilita seja analisado se, de fato, a avença ostenta o caráter incondicional necessário ou se se trata, por exemplo, de uma forma de pagamento pelo cumprimento de obrigações ajustadas, o que não retiraria sua natureza de remuneração.
15 - Sem verba honorária (art. 25 da Lei 12.016/2009, Súmula 512 do STF e Súmula 105 STJ).
16 - Recurso de apelação conhecido e NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, “b”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente